Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-69.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito imputado ao réu.
2. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.